Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740198-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI, NATAL JOSE DE LIMA DECISÃO 1. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 76416133) proferida na execução de título extrajudicial movida contra XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI e NATAL JOSE DE LIMA, que deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão das empresas PHARMA COSMETICS LTDA., FACE DREAMS OPERAÇÃO LOGÍSTICA LTDA., FACE TO FACE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., MAKE DREAMS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e SKIN LAB LABORATÓRIO DA BELEZA LTDA., mas indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens das referidas empresas, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado pela parte exequente para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com reconhecimento de grupo econômico, bem como requerimento de arresto cautelar sobre bens das empresas que pretende ver incluídas no polo passivo da execução. Alega a exequente que há confusão patrimonial entre as empresas, o que evidenciaria a probabilidade do direito, e que o risco ao resultado útil do processo estaria demonstrado pela ausência de bens penhoráveis da executada e pelo suposto esvaziamento patrimonial. Contudo, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida de arresto cautelar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Embora a exequente tenha apontado indícios de confusão patrimonial, tais elementos ainda estão pendentes de contraditório e ampla defesa pelas empresas que sequer integram, até o momento, o polo passivo da execução. Ademais, o simples fato de não terem sido localizados bens da executada não autoriza, por si só, a concessão de medida tão gravosa como o arresto, sem que haja demonstração concreta e atual de risco de dilapidação patrimonial por parte das empresas indicadas. Dessa forma, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de arresto cautelar. Determino, ainda, a retirada do sigilo dos documentos anexados, uma vez que não há justificativa legal para sua manutenção, respeitando-se os princípios da publicidade e da transparência processual. Por outro lado, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. À Secretaria: 1. Comunique-se a instauração do incidente (art. 134, §1o, do CPC). 2. Cadastre(m)-se o(a/s) sócio(a/s) indicado(a/s) como terceiro(a/s) interessado(a/s) e cite(m)-se para apresentar(em) defesa e requerer(em) provas no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a parte atingida pelo incidente de desconsideração a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. 2.1. A citação deve ser realizada inicialmente mediante carta/AR/MP e, se inviável a citação por carta, mediante oficial de Justiça. 2.2. Não encontrado o citando, desde já defiro pesquisas de endereço nos sistemas SISBAJUD, RenaJud, InfoSeg e Siel, devendo-se expedir inicialmente carta/AR/MP de citação para todos os endereços não diligenciados. Também defiro a expedição de carta precatória de citação, se inviável a citação por carta. 2.3. Esgotados os endereços conhecidos, intime-se a parte autora a informar endereço não diligenciado, ou para que formule o pedido de citação por edital, que nessa hipótese desde já defiro e determino a publicação do edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Também desde já nomeio a Defensoria Pública, para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes. Decorrido in albis o prazo do edital e da defesa, encaminhem-se os autos à Curadoria. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte exequente a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” 2. O agravante-exequente afirma que há movimentação patrimonial ativa entre empresas do mesmo grupo econômico, com abertura de múltiplos CNPJs e uso de contas bancárias de terceiros para ocultação de bens, o que configura tentativa de frustrar a execução. 3. Sustenta que o capital social da empresa executada é elevado (R$ 1.000.000,00), mas os bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferos, o que reforça a necessidade da medida cautelar. 4. Ao final, requer a concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e a determinação do arresto cautelar das empresas. 5. Preparo (id. 76424512). 6. É o relatório. Decido. 7. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. O art. 301 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 9. Sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC/2015: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 10. Na execução de origem, o autor busca a satisfação da dívida de R$ 4.943.887,17, atualizada em 23/4/2021, relativa a cédula de crédito bancário inadimplida. 11. No curso da execução, o agravante-exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão de outras empresas do grupo econômico no polo passivo da demanda, o que foi deferido pelo MM. Juiz. 12. Os argumentos da agravante-exequente se baseiam principalmente na alegação de confusão patrimonial, elemento que justifica a desconsideração da personalidade jurídica, mas não implica, automaticamente, o arresto cautelar de bens das empresas a serem executadas. 13. Ademais, ainda não há elementos suficientes para se concluir pela insolvência ou pelo risco de dilapidação do patrimônio das empresas indicadas, e não se pode presumir que, após citadas, as executadas se esquivarão do pagamento do título executivo. 14. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. 15. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 16. Incluam-se as empresas Pharma Cosmetics Ltda., Face Dreams Operação Logística Ltda., Face To Face Importação e Exportação Ltda., Make Dreams Importação e Exportação Ltda. e Skin Lab Laboratório Da Beleza Ltda. no polo passivo do recurso. 17. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 18. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 19. Publique-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora